Tribunal: TJDFT
Processo: 0751768-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE EM CAUSAS DE VALOR ELEVADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.076 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, de acórdão proferido em apelação cível que havia sido parcialmente provida para manter o valor atribuído à causa e fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o-A, do CPC. O reexame decorre da interposição de recurso especial e da determinação do Presidente do TJDFT para juízo de retratação, diante de possível dissídio jurisprudencial com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC, em ação de valor elevado, ou se, diante da jurisprudência do STJ no Tema 1.076, deve ser aplicado o critério objetivo do art. 85, § 2o, do CPC, com arbitramento entre 10% e 20% sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência vinculante do STJ (Tema 1.076) estabelece que a fixação dos honorários por equidade só é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se aplica ao presente caso.
4. A decisão anterior da 2a Turma Cível, que fixou os honorários com base na equidade, contraria o entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, pois o valor da causa (R$ 448.592,00) é considerado elevado e não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do art. 85 do CPC.
5. A aplicação do § 2o do art. 85 do CPC é obrigatória quando presentes elementos objetivos que permitam a mensuração do proveito econômico ou da causa, devendo os honorários serem arbitrados entre 10% e 20% desses valores.
6. A Lei n. 14.365/2022, ao introduzir o § 8o-A ao art. 85 do CPC, manteve o caráter excepcional da apreciação equitativa, condicionando sua aplicação aos parâmetros fixados pelo STJ, sem conferir ao julgador discricionariedade ampla.
7. Em juízo de retratação, impõe-se a reforma do acórdão para afastar a fixação equitativa dos honorários e aplicar o percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas no art. 85, § 8o, do CPC, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo.
2. Em causas de valor elevado, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
3. A jurisprudência firmada no Tema 1.076 do STJ é de observância obrigatória e impõe a adequação dos julgados às suas diretrizes.
4. A introdução do art. 85, § 8o-A, do CPC pela Lei n. 14.365/2022 não afastou os critérios objetivos estabelecidos pela jurisprudência do STJ para a fixação dos honorários.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; art. 1.030, II; art. 1.040, II; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); STJ, REsp 1.822.253/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 26.10.2022 (Tema 1.059); TJDFT, Acórdão 1957248; TJDFT, Acórdão 1983256.